Tribunal: TJDFT
Processo: 0728406-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO LIMINAR. ART. 59, § 1 E INCISO IX, DA LEI N° 8.245/91. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIO CRÉDITO LOCATÍCIO.
1. O art. 59, § 1o e inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de deferimento de liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel.
2. Não é jurídico exigir que o locador, já onerado pelo não pagamento dos aluguéis, ainda tenha que pagar para reaver o imóvel sobre o qual pendem os aluguéis em aberto. Assim, permite-se que se tome por caução o crédito sobre o valor dos aluguéis em atraso, devidos pelo locatário, satisfazendo a exigência legal para obtenção do decreto de despejo.
3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.